Tribunal: TJDFT
Processo: 0708901-94.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A citação válida constitui pressuposto processual cuja ausência leva à extinção do processo independentemente da prévia intimação pessoal do autor, na linha do que prescreve o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ.
2. Se não foi possível compor a relação jurídica, por ausência de indicação do endereço da ré para a realização da citação, mesmo quando intimado o autor para tanto, carece a ação de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, nos moldes do que preceitua o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, o que acarreta, por consequência, a extinção do feito sem resolução do mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal, pois a providência, de acordo com o § 1o do mesmo dispositivo legal, só é exigível nas hipóteses previstas nos incisos II e III.
3. Recurso conhecido e não provido.